Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório, que comprova a materialidade e autoria do crime de furto tentado descrito na denúncia, a condenação deve ser mantida. A aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, que é contumaz na prática de delitos patrimoniais, inviável a aplicação do princípio da insignificância.